Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713726-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Viplan Viação Planalto Limitada contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0004308-39.2012.8.07.0018, mantida em sede de aclaratórios (2a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença extinta pela satisfação da obrigação, sob a fundamentação de se tratar de obrigação de “trato sucessivo”. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença proferida em Mandado de Segurança proposto por VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA em face do DETRAN/DF, que reconheceu exigibilidade de obrigação de fazer. Em síntese, requer sejam intimados os Impetrados a cumprirem a ordem judicial emitindo o CRLV do veículo de Placa JKI-0116 e, também, que restituam o veículo de Placa JKI-0116, independentemente de apresentação de CRLV, no prazo de 24(vinte e quatro) horas contados a partir da intimação da ordem, sob pena de decretação de prisão por descumprimento de ordem judicial. O DETRAN/DF foi intimado (ID 180251585), contudo o prazo ainda não foi iniciado. Em ID 180974272, a parte exequente requer seja determinada a imediata restituição do veículo à Exequente, no prazo de 24 horas, independentemente do trâmite do prazo de trinta dias concedidos ao DETRAN, em razão do grave risco de dano. É o relato. DECIDO. A sentença ID 122029545, determinou às autoridades impetradas a expedição do CRLV de todos os veículos dos impetrantes, desde que quitados débitos fiscais e multas, em conformidade com os arts. 128 e 131 §2o do Código de Trânsito Brasileiro, independente de incidir restrição RENAJUD sobre estes, visto que essa restrição não se encontra prevista nos artigos mencionados como condicionante para a emissão dos CRLVs. O acórdão ID 122029215, que manteve integralmente a decisão de 1o grau transitou em julgado em 12/03/2015. Entretanto, o título judicial não abarca veículo não listados na inicial da ação de conhecimento. Ressalte-se que a lista de veículos está indicada em ID 122009631, que NÃO elenca o veículo de Placa JKI-0116. Ademais, frise-se que a sentença ID165740532 extinguiu a execução pelo cumprimento da obrigação com anuência da exequente. Nesse sentido, uma vez extinta a obrigação pelo cumprimento da obrigação, com anuência da exequente, incabível reabertura da execução. Por todo o exposto, TORNO SEM EFEITO a decisão ID180251585, e INDEFIRO o pedido ID179781404, por ausência de interesse de agir. Atente-se a requerente às consequências legais da litigância de má-fé, tendo em vista que se trata de pedido reiterado. Retornem os autos ao arquivo definitivo, com baixa. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o pedido da segurança concedida fora pela emissão do CRLS em qualquer caso em que decorrer a negativa pelo RENAJUD”; b) “se não cumprida a obrigação, não é possível limitar meio colocado à disposição das Agravantes para o cumprimento forçado da obrigação, como é o cumprimento de sentença”; c) “estamos diante de obrigação anual, de trato sucessivo ou continuado, de modo que todo ano precisa a Agravante dos referidos CRLV’s, desde que cumpridas as obrigações do CTB”; d) “por óbvio, se a cada ano omisso o Estado, nasce à parte a exigência do direito”; e) “recentemente servidores dos Impetrados apreenderam o veículo de Placa JKI-0116 por não possuir o CRLV justamente o documento que eles tinham que ter emitido em cumprimento da ordem judicial. É inadmissível!”; f) “o veículo está apreendido, ensejando despesas diárias, e ainda com a possibilidade de ser incluído em leilão administrativo”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo “para determinar que o DETRAN/DF entregue imediatamente os CRLV’s e os veículos à Agravante ou ao menos que se abstenha de realizar qualquer ato expropriatório, leilão ou alienação dos veículos, até ulterior julgamento por esta C. Corte, e, no mérito, a reforma da decisão para “determinar o prosseguimento do feito em busca do fiel cumprimento do título executivo, para determinar a emissão do CRLV do veículo de Placa JKI-0116 e, também, que restituam o veículo de Placa JKI-0116, independentemente de apresentação de CRLV, conforme a coisa julgada”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se ao cumprimento de sentença prolatada em mandado de segurança, cuja parte dispositiva do comando judicial originário (mantido por esta 2a Turma Cível – acórdão n. 847014 - id 122029215) foi redigida nos seguintes termos (id 122029545): (...) concedo a ordem impetrada para determinar à autoridade impetrada a entrega dos certificados em questão às impetrantes (...). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) o documento que instrui a petição inicial do mandado de segurança elenca todos os veículos que estariam pendentes de regularização por parte do Detran-DF (id 122009631); b) a decisão proferida em 15.12.2022 (fase do cumprimento de sentença) teria elencado todos os veículos que necessitariam de emissão do CRLV (id 145404612); c) em 29.6.2023, a parte exequente, ora agravante, teria apresentado uma lista de quatro veículos que ainda precisariam de emissão de CRLV (id 163714756); d) em 17.7.2023, a parte exequente teria informado o cumprimento da obrigação pela parte executada (id 165583183); e) em 19.7.2023, teria sido prolatada sentença de extinção pela satisfação da obrigação (id 165740532), contra a qual não adveio recurso; f) em 09.8.2023, a parte exequente apresenta lista de onze veículos que ainda estariam pendentes de regularização; g) na mesma data, o e. Juízo de origem teria proferido “decisão” no sentido de “nada a prover” quanto ao requerimento formulado, dado que a execução teria sido extinta pelo cumprimento da obrigação (id 168187218); h) contra a referida decisão teria sido interposto agravo de instrumento não conhecido pela então Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena (id 180826216); i) em 28.11.2023, o exequente teria apresentado pedido de cumprimento de sentença em relação à regularização do veículo de placa JKI 0116 (id 179781404), o que foi indeferido (id 181027718) e mantido em sede aclaratórios (id 189044231); j) contra essa decisão foi interposto o presente recurso. Nesse quadro fático e processual não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque o comando judicial originário teria especificado que a concessão da ordem seria “a entrega dos certificados em questão às impetrantes” (g.n.). Importante assinalar que o veículo de placa JKI 0116 (objeto do presente recurso) não estaria abarcado na referida decisão, na medida em que não consta na lista que teria instruído a petição inicial do mandado de segurança. Logo, tem-se por insubsistente a tese de ampliação do título executivo judicial. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de que a obrigação consignada no título executivo judicial seria de “trato sucessivo”. Registra-se que a demanda executória já teria sido extinta pela satisfação da obrigação com a anuência da parte exequente. Forçoso reconhecer, portanto, que a matéria acerca do prosseguimento da demanda executória por ausência de cumprimento da obrigação, além de evidenciar comportamento contraditório, estaria preclusa. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono julgado desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, sobretudo, se o faz após ter anuído com o valor definido para a quitação da dívida e ter deixado transcorrer o prazo para manifestar-se sobre a expedição do alvará. 2. Satisfeita a obrigação pelo devedor, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1043380, 20170110331042APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 5/9/2017. Pág.: 310/353) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator